Tribunal: TJSP
Processo: 2260113-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença julgada procedente com a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado e o apontado como correto – Irresignação dos exequentes – Interposição de agravo de instrumento – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso para fixar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença julgada procedente com a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado e o apontado como correto – Irresignação dos exequentes – Interposição de agravo de instrumento – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso para fixar os honorários por equidade – Interposição de recurso especial pela municipalidade executada/agravada – Devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do juízo de conformidade tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1076, STJ, DJe 31.5.2022 – Fixação de honorários advocatícios por equidade que somente é possível nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos – Caso de modificação do julgamento para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a condenação a honorários advocatícios na forma fixada na decisão agravada.